Tribunal: TJES
Processo: 5002749-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002749-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE ROBERTO NOGUEIRA DE SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JORGE ROBERTO NOGUEIRA DE SOUSA contra suposto ato coator
i
mputado ao
JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA,

que determinou a expedição de mandado de prisão
nos autos do processo executivo
em que o paciente cumpre pena pel
a prática do crime previsto no art. 217-A, do CP
.

Aduz o impetrante que, após ter sido posto em liberdade, foi indevidamente expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, que já teria cumprido o requisito objetivo para o livramento condicional e que não havia nada que desabone sua conduta na unidade prisional em que se encontrava custodiado.

Ressalta que muitos apenados por crimes da mesma espécie (contra a dignidade sexual) progridem ao regime aberto independentemente da realização do exame criminológico, o qual no caso concreto, tarda por mais de nove meses por desídia imputada ao Juízo da execução.

Pede, assim, a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, cassando-se o mandado de prisão expedido nos autos do processo executivo.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não conhecimento da impetração, por inadequação da via eleita, ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JORGE ROBERTO NOGUEIRA DE SOUSA contra suposto ato coator
i
mputado ao
JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA,

que determinou a expedição de mandado de prisão
nos autos do processo executivo
em que o paciente cumpre pena pel
a prática do crime previsto no art. 217-A, do CP
.

Aduz o impetrante que, após ter sido posto em liberdade, foi indevidamente expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, que já teria cumprido o requisito objetivo para o livramento condicional e que não havia nada que desabone sua conduta na unidade prisional em que se encontrava custodiado.

Ressalta que muitos apenados por crimes da mesma espécie (contra a dignidade sexual) progridem ao regime aberto independentemente da realização do exame criminológico, o qual no caso concreto, tarda por mais de nove meses por desídia imputada ao Juízo da execução.

Pede, assim, a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, cassando-se o mandado de prisão expedido nos autos do processo executivo.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não conhecimento da impetração, por inadequação da via eleita, ou, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Como ressaltado naquela oportunidade, é
latente que o presente
writ
foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e que, por isso, não deve ser conhecido, até porque não estamos diante de excepcionalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício em razão de flagrante ilegalidade.

Verifiquei, das peças colacionadas pelo impetrante, que a expedição de mandado de prisão teria decorrido de equívoco na anterior lavratura do alvará de soltura, uma vez que teria sido indeferida a progressão do paciente ao regime aberto e determinada a realização de exame criminológico.

Como se sabe, tanto para a progressão de regime quanto para a concessão do livramento condicional, o apenado deve preencher tanto o requisito de natureza objetiva, relativo ao tempo de cumprimento de pena, quanto aos pressupostos subjetivos, relacionados ao bom comportamento durante a execução da pena e à aptidão para se reinserir na sociedade. Nesse sentido:
STJ, HC 714.712/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

Conforme orienta a Corte da Cidadania,
“a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 (...)
” (STJ, AgRg no HC 693.716/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Assim, percebe-se que a determinação da realização de exames criminológicos e psicossociais não pode ser realizada com fulcro somente na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado e na longevidade da pena que lhe foi imposta, devendo se amparar em algum elemento concreto.

Ao que consta dos autos, o requisito objetivo já havia sido preenchido quando da análise do pedido de progressão de regime, tendo sido devidamente atestada sua boa conduta carcerária.

No entanto, ao indeferir a progressão de regime, constato que o magistrado
a quo
reputou prudente a realização de prévio exame criminológico, elencando como justificativa a gravidade do crime pelo qual foi o paciente condenado (art. 217-A, do CP).

Segundo consta dos autos, o paciente em diversas ocasiões teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos, por mais de um ano, com sua enteada, menor de quatorze anos de idade, inclusive desvirginando-a, elementos que desbordam em muito do necessário à prática do delito e são capazes de evidenciar a gravidade concreta do crime hediondo praticado de forma continuada pelo paciente.

Assim, verifico que os fundamentos lançados pelo Juízo da execução são suficientes para a determinação de prévio exame criminológico, na medida em que os fatos pelos quais fora condenado o paciente são realmente gravíssimos.

Tais circunstâncias recomendam, para a progressão de regime ou mesmo o livramento condicional, uma análise prévia realizada por profissionais técnicos capacitados, mediante exame criminológico, buscando apurar se o paciente de fato se encontra apto à reinserção no meio social. Senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que a avaliação por meio de exame criminológico não encontre previsão expressa na legislação, entendo que os profissionais especializados possuem o conhecimento necessário para proceder análise apta a subsidiar a formação de convicção do magistrado a respeito da pertinência da medida, em especial diante do objetivos da pena. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023170, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que o condenado obtenha progressão de regime é preciso que satisfaça requisitos objetivo e subjetivo. In casu, embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, entendeu o MM. Juiz como necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024723, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

No mesmo sentido, cito julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA AMPARADA EM DADOS CONCRETOS. ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. O art. 112 da Lei de Execução Penal, após a alteração introduzida pela Lei n. 10.792/2003, passou a não mais exigir a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime, podendo o Juiz, quando entender necessário, submeter o preso a tal perícia para avaliar sua adequação à realidade do regime para o qual pretende progredir. 2. Apesar de não ser proibido ao julgador determinar a avaliação do reeducando, deverá justificar a necessidade do exame, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. 3. Agiu com acerto a Juíza de piso ao exigir a realização do exame criminológico, pois demonstrou, concretamente, a necessidade de efetivação do referido procedimento, destacando a importância do aludido exame para se avaliar a adequação do apenado à nova realidade. 4. Recurso improvido. (STJ, RHC 52.673/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015)

Logo, parece-me que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a expedição de mandado de prisão, para recolhimento do paciente ao regime semiaberto, uma vez que não lhe foi concedida a progressão de regime ou o livramento condicional, justamente em razão da realização de prévio exame criminológico, o que não se mostra desarrazoado.

Ante o exposto, tendo o presente
writ
sido impetrado como substitutivo de recurso próprio e inexistindo flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, NÃO CONHEÇO da presente impetração.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO PRÉVIA À PROGRESSÃO DO REGIME OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É vedada a impetração de
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução, não merecendo ele ser conhecido quando não vislumbrada a existência de excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício por flagrante ilegalidade.

2. T
anto para a progressão de regime quanto para a concessão do livramento condicional, o apenado deve preencher tanto o requisito de natureza objetiva, relativo ao tempo de cumprimento de pena, quanto aos pressupostos subjetivos, relacionados ao bom comportamento durante a execução da pena e à aptidão para se reinserir na sociedade.

3. Conforme orienta a Corte da Cidadania,
“a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 (...)
” (STJ, AgRg no HC 693.716/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Verifica-se no caso concreto que os fundamentos lançados pelo Juízo da execução são suficientes para a determinação de prévio exame criminológico, na medida em que os fatos pelos quais fora condenado o paciente são realmente gravíssimos, e tais circunstâncias recomendam, para a progressão de regime ou mesmo o livramento condicional, uma análise prévia realizada por profissionais técnicos capacitados, mediante exame criminológico, buscando apurar se o paciente de fato se encontra apto à reinserção no meio social.

5. Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a expedição de mandado de prisão, para recolhimento do paciente ao regime semiaberto, uma vez que não lhe foi concedida a progressão de regime ou o livramento condicional, justamente em razão da realização de prévio exame criminológico, o que não se mostra desarrazoado.

6. Impetração não conhecida.

DECISÃO
à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração.